Tribunal: TJMT
Processo: 1030585-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030585-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 427.716.411-00 (RECORRENTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (RECORRIDO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS
PRESENTES.

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

COBRANÇA DE VALOR PACTUADO ENTRE AS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
nã
o

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

a
presentada

na

sentença
(
percentual
de
honorários

advocatícios

estipulado

em

contrato
).

2.
Justiça

Gratuita
.

Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
hipossuficiência

financeira

firmada
(ID 254147677/PJe2),
bem

como

os

documentos

juntados
pela
parte

recor
rente
no ID 254147693/PJe2, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

3.
Origem
da
dívida
.
As
partes
de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta

sunt

servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações

unilateralmente
.

Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do re
spectivo

órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

Destaca
-se
também
que é do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.00
03, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). No
caso
dos autos, a
parte

recorrente

não

apresentou

nenhuma

evidência
para
demonstrar

qual
o
percentual
de
honorários

estipulado
entre as
pa
rtes
.
Em

contrapartida
,
foram

apresentados

elementos
de
prova

pelo

reclamado
,

apontando
que a
cobrança
de
valores
, a
título
de
honorários

advocatícios

por

seus

serviços

prestados

ao

reclamante
,
foi

regularmente

pactuada
entre as
partes
no
importe
de 40%,
is
to

aferido
dos
documentos

encartados
junto à
contestação
(ID 254147665/PJe2
ao
ID 254147668/PJe2)
. I
nexist
e,

portanto
,
conduta

ilícita
.

4. O
juízo
de
origem

fundamentou

corretamente
que "
não

há
o
lastro

mínimo

probatório
da
contratação
no
montante

alega
do

pelo

autor
(...) O
reclamante

afirma
que
houve
a
contratação
verbal de
honorários
com o
reclamado
no valor de 30% (
trinta

por
cento) do valor da
condenação
, e que
o

reclamado

repassou

o
valor a
menor
a
título
de
honorários

contratuais
,
porém
o
reclamant
e

não

juntou

qualquer

comprovação
do
alegado
. O
reclamado

por

sua

vez
,
afirma
que
o

contratado
fora de 40% (
quarenta

por
cento), e
em
que
pese

este

não

tenha

juntado
o
contrato

assinado

pelo

reclamante
,
juntou

declaração
de
testemunhas

conforme
ID 15945400
4, 159454005 e 159454007.
".

Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que a
cobrança

realizada

pelo

reclamado
,
decorrente
de
seus

serviços

advocatícios

prestados

ao

reclamante
, é
devida
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
ho
norários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030585-95.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA

Recorrido
:
SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face
de SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Trata
-se de
ação
que a
parte

reclamante

denominou
de: “AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” De
proêmio
,
cabe

ressaltar
que,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é
dispensado
,
na

presente

sentença
, o
relatório
,
contudo
,
neste

decisum
,
serão

mencionados

os

elementos
de
convicção
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
. É curial
salientar
,
ainda
, que
o

feito

co
mporta

julgamento

antecipado
do
pedido
,
haja
vista que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

questões

preliminares
a

serem

analisadas

passo

ao

exame
do
mérito
da
demanda
. O
deslinde
da
celeuma

instaurada
entre as
partes

litigantes

depende
da
análise
dos
seguintes

pontos
, a saber: se
houve

ato

ilícito
pela
parte

reclamada
e se
houve
a
comprovação
do
dano

sofrido

pelo

rec
lamante
e
qual

o
valor do
dano
. Pela
distribuição
legal da
carga

probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe
à
parte

reclamante

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
di
reito
do
autor
(CPC, art. 373).
Lucubrando

os
autos
verifico
que
os

pedidos

formulados

na

peça

proemial

não

merecem

procedência
,
visto
que
não

há
o
lastro

mínimo

probatório
da
contratação
no
montante

alegado

pelo

autor
. O
reclamante

afirma
que
houve

a
cont
ratação
verbal de
honorários
com o
reclamado
no valor de 30% (
trinta

por
cento) do valor da
condenação
, e que
o

reclamado

repassou

o
valor a
menor
a
título
de
honorários

contratuais
,
porém
o
reclamante

não

juntou

qualquer

comprovação
do
alegado
. O
reclamad
o

por

sua

vez
,
afirma
que
o

contratado
fora de 40% (
quarenta

por
cento), e
em
que
pese

este

não

tenha

juntado
o
contrato

assinado

pelo

reclamante
,
juntou

declaração
de
testemunhas

conforme
ID 159454004, 159454005 e 159454007.
Sendo

assim
, o
autor

não

compr
ovou
a
dívida

pelo

reclamado
,
neste

sentido

a

ausência
de
comprovação
do
débito
impede o
prosseguimento
da
ação
de
cobrança
,
neste

sentido
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. No
s
termos
do
artigo
373, I, do
Código
de
Processo
Civil, compete
ao

autor
o
ônus
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
.
Inexistindo

nos
autos
prova
da
dívida
, é
improcedente
a
pretensão
de
cobrança
.
A simples
juntada de extrato e planilhas de e volução do débito

não

configura

prova

apta
a
demonstrar

a

existência
de
relação

jurídica
e a
contração
da
dívida

motivadora
da
cobrança
,
por
se
tratar
de
prova

produzida

unilateralmente
. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva
(JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 12/05/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 12a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 13/05/2022)
Por

derradeiro
,
quanto

ao

pedido
de
condenação

em

dano
moral,
verifico
que
o

mesmo

também

não

deve

prosperar
,
pois

não

havendo

comprovaçaõ
de

falha

na

prestaçao
de
serviço
da
reclamada
, logo,
não

há

dever
de
indenizar
.
Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

alhures

utilizado
e
repetido

neste

momento
, com
destaque
no
parágrafo

relevante
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA
- COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. A
revelia

possui
,
como

efeito
material, a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
, o
que
não

exime o autor do ônus de produzir a prova dos fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do CPC.
Não

havendo

elementos

capazes
de
demonstrar

os

fatos

narrados
, a
confirmação
da
sentença
de
improcedência
dos
pedidos

inici
ais
é
medida
que se
impõe
.
(TJ-MG - AC: 10000212649354001 MG, Relator:
Mônica

Libânio
, Data de
Julgamento
: 24/03/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 24/03/2022). (
grifei
).
Sendo

assim
,
por

todos

estes

assentes

fundamentos
,
impõe
-se

seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

peça

proemial
.
Posto

isto
,
em

consonância
com
os

fundamentos
retro
expendidos
,
julgo

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
por

conseguinte
, o
faço
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso

I,
do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
sem

honorários
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Mérilly

Laís

Savan

Soares

Juíza

Leiga

S E
N T E N Ç A
H
omologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.
(
assinado

digitalmente
)
Jeverson
Luiz Quintieri Juiz de
Di
reito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
firmou

contrato
de
honorários

advocatícios
no
importe
de 30%; b)
não

foi

evidenciado

pelo

reclamado
que
o

percentual

contratado

foi
de 40%; e c) o
recorrid
o

auferiu

ganho

acima
do
proveito
do
reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialetic
idade
.
No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025